Tribunal: TJMT
Processo: 1007252-76.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007252-76.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO LEITE FERNANDES - CPF: 039.674.141-08 (RECORRENTE), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), NAVESA VEICULOS LTDA - CNPJ: 16.900.062/0001-90 (RECORRIDO), MARLLUS GODOI DO VALE - CPF: 893.301.961-87 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (RECORRIDO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FALHA MECÂNICA EM SERVIÇO COBERTO POR GARANTIA. NOTAS FISCAIS NÃO JUNTADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório mínimo que lhe é imposto, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2.

Não há abusividade na previsão contratual de reembolso mediante apresentação de nota e/ou cupom fiscal.

3.

A alegação de que a ordem de serviço possui a mesma finalidade da nota fiscal não se sustenta.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
LUIS FERNANDO LEITE FERNANDES
em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese, defende que o veículo estava coberto pela garantia contratual no período em que apresentou falha mecânica, bem como que a ordem de serviço possui a mesma finalidade que a nota fiscal, motivo pelo qual requer o reembolso dos valores e indenização por danos morais no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007252-76.2022.8.11.0004

Polo Ativo

LUIS FERNANDO LEITE FERNANDES

Polo Passivo

NAVESA VEICULOS LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destacam-se trechos da sentença recorrida:

“O veículo em análise era usado, possuía cinco anos quando da aquisição pelo Autor. Deste modo, natural a necessidade de substituição de diversas peças e manutenção. Assim, o comprador ao adquirir o bem sabia que o preço era condizente com a situação do veículo no momento da oferta. Tanto que a Ré oferecia garantia específica.

Verifique-se que o Autor acostou aos autos Ordens de Serviço e não Notas Fiscais como previsto no Manual de Garantia:

(...)

Em que pesem as normas contidas na legislação consumerista brasileira, voltadas à proteção do consumidor em posição de desvantagem em relação ao fornecedor de produtos ou serviços, no caso em tela há que se observar que inocorreu no negócio realizado entre as partes a ausência de transparência e informação a ensejar o direito de postular reparação por parte do requerente.

Isso porque, embora o artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor torne defeso ao fornecedor se exonerar ou atenuar a obrigação de indenizar pelos vícios de qualidade do produto, no caso de compra e venda de veículo usado, por valor abaixo do preço de mercado, a prática estabelecida é a de que o comprador vistorie o veículo antes da celebração da compra, uma vez que a condição de produto usado altera o preço de mercado praticado.

Deste modo, competia ao Autor antes do fechamento da avença, a inspeção no bem. Todavia, o contexto apresentado demonstra que o Autor assumiu os riscos da aquisição, da qual tinha o conhecimento da idade e uso.

O fato do Autor promover a inspeção posteriormente à celebração da compra e venda destoa da conduta esperada de quem se prevalece de uma compra de veículo no estado em que se encontra”.

Pois bem. Em que pese as razões autorais, a pretensão não se vinga.

Denota-se que o contrato de garantia prevê, expressamente, que para ressarcimento de manutenções realizadas pelo proprietário, devem ser apresentadas notas ou cupons fiscais, o que não foi cumprido.

Em verdade, a alegação de que a ordem de serviço possui a mesma finalidade da nota fiscal não se sustenta, ao passo que a primeira é utilizada antes da execução do serviço, enquanto que a nota fiscal refere-se à conclusão e pagamento do serviço.

Assim, tem-se que a parte recorrente não cumpriu com seu ônus probatório, pois não trouxeram aos autos elementos que comprovem os fatos constitutivos de direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO COM OBSERVAÇÃO DE ROTA SEM PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. TICKET SEM INFORMAÇÃO QUANTO AO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. VALE PEDÁGIO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Incumbe a parte autora à produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil e a precariedade da prova produzida pelo autor enseja a improcedência da pretensão inicial.

(N.U 1011019-48.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS OCULTOS EM VEÍCULO NOVO. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA E PELA FABRICANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, OU DANO. REVISÕES PERIÓDICAS NÃO REALIZADAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PERDA DA GARANTIA DE FÁBRICA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, EM DESFAVOR DO RECORRENTE. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM GRAU MÁXIMO. NÃO MAJORADOS. SENTENÇA INALTERADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Em tese, a fornecedora e a fabricante do veículo, respondem, solidariamente, pelo vício do produto, ou má prestação de serviço, ao consumidor.

2. Por outro lado, deve a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, trazendo, aos autos, prova suficiente e idônea a ensejar a procedência do pedido inicial, e, também, seu interesse de agir, sendo que, não o fazendo, deve arcar com o ônus da carência probatória.

3. Outrossim, a negligência do proprietário de veículo zero quilômetro, adquirido com garantia de fábrica, quanto ao dever de realizar as manutenções preventivas, conforme estipulado no manual do produto, acarreta a perda da garantia de fábrica.

4. No caso, embora realizada perícia judicial, mostra-se impossível aferir se eventual vício existente no veículo se deu por defeito de fabricação, ou pelo mau uso, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, que expôs o carro a utilização severa, sem a necessária realização de todas as manutenções preventivas periódicas do manual de manutenção.

5. Portanto, não há falar-se em reparação, pelos danos materiais e morais pleiteados na exordial, pois não restou comprovado que a infiltração no teto do automóvel decorreu de vício oculto, agindo com acerto o ilustre Magistrado, ao julgar improcedente o pedido inicial.

6. Em virtude do desprovimento do Apelo, deve ser mantido inalterado o ônus de sucumbência.

7. Em razão dos honorários advocatícios já terem sido fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, estes não podem ser majorados, em grau recursal.

(N.U 0008852-70.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022) (g.n.)

Demais disso, ausente provas de danos aptos a gerar repercussões na esfera da personalidade, não há que se falar em dever de indenizar, à medida de somente alega que correu risco de se acidentar com a pane, o que não ficou demonstrado, não sendo o dano moral,
in casu,
presumido.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023